Tribunal: STF
Processo: Rcl 42400
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 007590000-62.2004.5.02.003, que, ao deixar de sobrestar o feito e dar andamento à execução trabalhista cuja discussão envolve o índice a ser aplicado na condenação, teria violado a decisão proferida na ADC 58. 
    Sustenta-se que, na origem, a controvérsia debatida nos autos corresponde à mesma matéria a ser julgada pelo citado paradigma, motivo pelo qual se deve atentar ao decidido pelo relator, Ministro Gilmar Mendes, que determinou a suspensão de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a discussão quanto ao índice de correção monetária e a aplicação dos artigos 897, § 7º, 899, § 4º, da CLT, e art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91 nas condenações trabalhistas. 
    Em 7 de agosto de 2020, determinei a instrução da ação (eDoc 10). 
    A parte reclamante emendou a inicial e juntou documentos (eDoc 11). 
    A autoridade reclamada informou que o pedido de sobrestamento dos autos foi indeferido ante execução em andamento pelo índice TR. Alegou que a liminar não impede o regular andamento do processo em relação à parcela incontroversa, conforme estabelecido no julgamento do Agravo Regimental da Medida Cautelar na ADC 58 (eDoc 18). 
    Em contestação, a Companhia Metalúrgica Prada, alega que “a execução se encontra devidamente quitada, após a homologação de cálculos que observou as decisões transitadas em julgado”. Defende, ainda, que o reclamante não interpôs nenhum recurso em face da decisão que rejeitou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, perfazendo-se a coisa julgada (eDoc 22, p. 2).
    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido (eDoc 24). 
    É o relatório. Decido.
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. 
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A impugnação suscitada diz respeito à suposta violação à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, relator da ADC 58, enquadrando-se na regra insculpida no art. 102, I, l, CF. 
    Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes, nos autos da ADC 58, consignou: 
    “Trata-se de ações declaratórias de constitucionalidade propostas com o objetivo de ver declarada a constitucionalidade dos artigos 879, §7º e 899, §1º, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 
    Na ADC 58, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF sustenta que os arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91 formam um bloco normativo próprio, regulamentando a atualização dos débitos trabalhistas, em especial decorrentes de condenações judiciais, de forma a atender às necessidades da relação laboral e em conformidade com as disposições constitucionais pertinentes.
    (…)
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59. 
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    Interposto agravo regimental da decisão que concedeu a liminar na ADC 58, o relator, ao negar provimento ao agravo, esclareceu:
    “Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.” (ADC 58 AgR, DJe 6.7.2020; grifos no original)
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional da 2ª Região, verifica-se que a decisão reclamada, por sua vez, prosseguiu na execução em relação a parte incontroversa dos créditos. O Juízo, em sentença de liquidação datada de 14.8.2020, homologou os cálculos com aplicação da Taxa Referencial como índice de correção até o efetivo pagamento. Ressaltou, contudo, a possibilidade de adoção, na execução, do índice quer vier a ser considerado quando do julgamento da ADC 58 por esta Corte. Confira-se: 
    “Correção monetária até o efetivo pagamento pela TRD (CLT, art. 879, § 7º). Apliquem-se na execução os índices a serem definidos com base no julgamento da ADC nº 58, pelo e. STF, resguardada a possibilidade de prosseguimento caso o exequente opte pela TR, índice menos favorável e isento de controvérsia”
    Nesse contexto, constata-se que o ato reclamado não destoa do entendimento proferido na decisão paradigma, alegada como violada. 
    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento a esta reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente